Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012241-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WELLISON DA SILVA - CPF: 071.169.561-07 (INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA–

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS–
PACIENTE SURPREENDIDO COM 01(UMA) UNIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, 11 (DEZ) UNIDADES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 01(UMA) BALANÇA DE PRECISÃO
– INSURGÊNCIA DA DEFESA

–

REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–

IMPROCEDÊNCIA
–

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS
–

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
SUFICIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO BASEADA NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, FORMA ELABORADA DE ACONDICIONAMENTO E SUPOSTA VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA DE COMANDO VERMELHO
– PRECEDENTE STJ [
HC N. 877.383]

– SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA QUE, EMBORA CONSTITUA PROBLEMA DE NATUREZA ESTATAL, NÃO CONFIGURA FUNDAMENTO LEGAL PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DECRETADA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS (PRIMARIEDADE, JUVENTUDE, VÍNCULO ESCOLAR) QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS
–

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, c/c. os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ WELLISON DA SILVA, qualificado, que no APF nº. 1000509-55.2025.8.11.0033 estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 05.04.2025, como incurso no art. 33, ‘
caput’
Lei 11.343/2006, oportunidade em que foi convertida a prisão em preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as seguintes teses: 1) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos e 3) superlotação carcerária como condição que se mostra incompatível com os padrões mínimos de dignidade previstos na Constituição Federal, 4) menoridade relativa e predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Ressalta, que o paciente negou veemente as acusações que lhe foram dirigidas.

Explicita, que: “....
o paciente é jovem, com apenas 18 anos de idade, primário, sem antecedentes, residente na Comarca de Diamantino/MT, estudante regularmente matriculado, com vínculo escolar ativo
”(Sic.)

Argumenta que, o crime supostamente praticado “...
o paciente relatou que participará de uma prova, consistente na segunda etapa de olimpíadas promovida pelo Governo do Estado, agendada para o dia 24 de abril do corrente ano, temendo que a manutenção de sua prisão prejudique a realização da avaliação. Embora não haja, nos autos, documentação comprobatória da inscrição ou convocação do paciente para a referida avaliação, deve-se considerar, que a informação foi transmitida por meio de Defensora Pública, agente que goza de fé pública quanto aos atos que pratica.
”(Sic.)

Consigna também, que a decisão judicial não apresentou elementos concretos que justifiquem a prisão provisória, tampouco abordou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Pede a concessão da ordem

a fim de

revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas medidas cautelares diversas dispostas no artigo 319 do CPP. Juntou documentos (ID. 281139381)

A liminar foi indeferida (ID 281444358).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 282727853), noticiando que não houve alteração fática da situação do paciente e que, inclusive, fora indeferido pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Joseane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 284823399)

“Síntese
: Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pleito de revogação. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão judicial devidamente fundamentada com base em elementos concretos. Garantia da ordem pública. Quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Forma elaborada de acondicionamento. Confissão da prática delitiva e informação de vínculo recente com organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”. Indícios de articulado esquema voltado ao tráfico. Fundamentação concreta. Predicados pessoais favoráveis que não elidem a necessidade da segregação cautelar. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, juventude e vínculo escolar, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na Uniformização de Jurisprudência nº 43 do TJMT. A superlotação do sistema carcerário, embora constitua problema de natureza estatal, não configura fundamento legal para a revogação da prisão preventiva devidamente decretada. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de JOSÉ WELLISON DA SILVA.

Para a melhor análise acerca da tese de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário
, in verbis
: (Id.281139381-fl.63/67)

“OCORRÊNCIAS Nos termos do Provimento 12/2017-CM e da decisão proferida na Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV e LXII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, o MM Juiz de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do(s) Indiciado(s), passando a qualifica-lo(s): Nome Completo: Réu(s): Jose Wellison Da Silva, CPF: 071.169.561-07. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Manifestaram-se as partes. Ressalto que a audiência foi realizada de maneira híbrida, dada a inviabilidade de deslocamento do preso a Município diverso no qual o plantonista jurisdiciona. Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão:

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão: Vistos em plantão, etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante em face de JOSE WELLISON DA SILVA, lavrado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006). Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento. Assim, em relação à prisão em flagrante do indigitado, observa-se que ela não padece de qualquer vício que a inquine de nulidade, pelo que deve ser homologada. Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão flagrancial do autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II). Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida; e d) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP.

In casu, presentes os requisitos da materialidade, que se encontram consubstanciados pelos documentos juntados no id. 189648849, no sentido de que a substância apreendida resultou positiva no exame pericial como cocaína e maconha, além da narrativa do policial, vejamos:

“QUE DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO PROGRESSO A EQUIPE FOI INFORMADA POR UM TRANSEUNTE QUE NÃO QUIS SE IDENTICAR QUE NA RUA XINGU N° 59 ESTARIA SENDO UTILIZADA PARA O COMERCIO ILICITO DE DROGAS; QUE DIANTE DOS INFORMES INTENSIFICARAM O PATRULHAMENTO NA REGIÃO COM O FITO DE VERIFICARMOS A VERACIDADE DOS FATOS, QUE EM DETERMINADO MOMENTO AO SE APROXIMAREM DA RESIDÊNCIA NOTICIADA FORA POSSIVEL AVISTAR OS CONDUZIDOS NA FRENTE DA RESIDÊNCIA, QUE AMBOS AO PERCEBEREM A PRESENÇA DESTA EQUIPE DEMONSTRARAM BASTANTE NERVOSISMO, NESTE MOMENTO VISUALIZARAM O CONDUZIDO "DEIVID FELIPE" DISPENSAR UM INVOLUCRO. DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES REALIZAMOS A ABORDAGEM COM BUSCA PESSOAL ONDE FORA LOCALIZADO PELO SD RAFAEL FERREIRA NO BOLSO DO CONDUZIDO "DEIVID" 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA. ATO CONTINUO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR O INVOLUCRO DISPENSADO POR "DAIVID" SENDO 01 (UM) PINO DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA. QUE EM CONVERSA COM OS ABORDADOS FORAM INFORMADOS POR "DAIVID" QUE ELE TERIA ACABADO DE COMPRAR OS ILICITOS COM O CONDUZIDO "JOSE WELLISON DA SILVA", QUE NO PRIMEITO MOMENTO "JOSE" NEGOU A TRAFICANCIA NO LOCAL; QUE DIANTE DO CONTEXTO SOLICITARAM AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR UMA BUSCA NA RESIDÊNCIA NO INTUITO DE LOCALIZAR MAIS ILICITOS, QUE APÓS RECEBEREM AUTORIZAÇÃO DA SENHORA "VERONICA DA SILVA" (MÃE DE JOSE), DO SENHOR "EDSON DA SILVA" (PAI DE JOSE), E DO PROPRIO CONDUZIDO "JOSE", FORA LOCALIZADO DENTRO DE UM QUARTO DE FERRAMENTAS PELO SOLDADO RAFAEL 01 (UMA) CAIXA PRETA CONTENDO 03 (TRÊS) PORÇÕES DE TAMANHO CONSIDERAVEL DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA JA EMBALADAS PARA O COMERCIO, EM CONTINUIDADE AS BUSCAS FORA LOCALIZADO PELO SOLDADO CASSIANO NO QUARTO DO CONDUZIDO "JOSE" 07 (SETE) PORÇÕES DE TAMANHO CONSIDERAVEL DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, 01 (UMA) BALANÇA DE PRESIÇÃO COM RESQUICIOS DE ENTORPECENTES. QUE APÓS A LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAS APREENDIDOS O CONDUZIDO "JOSE" ASSUMIU A TRAFICANCIA NO LOCAL, BEM COMO, NOS INFORMOU SER INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, RELATOU AINDA TER SIDO BATIZADO PELA ORGANIZAÇÃO RECENTEMENTE TENDO COMO NUMERO DE MATRICULA 31892 VULGO "ASSOMBRADO". DIANTE DOS FATOS FORA DADO VOZ DE PRISÃO AOS ACUSADOS QUE FORAM ENTREGUES NA DEL POL. DE SÃO JOSE DO RIO CLARO SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER” (Termo de Depoimento à id. 189647538)

Ademais, ao ser interrogado, o flagranteado JOSE WELLISON DA SILVA confessou a propriedade das drogas:

“QUE o interrogado confessa ser o proprietário dos entorpecentes localizados no quarto da residência. (...) PERGUNTADO se o interrogado confirma a traficância, disse que sim e que está comercializando há dois meses” (Termo de Qualificação e interrogatório em id. 189648845)

O crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, notadamente diante da quantidade de entorpecente apreendido e a variedade de drogas aprendidas, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO GERADO PELO SEU ESTADO DE LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra forte indício de inclinação da paciente para o comércio de entorpecentes e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. Inexistindo elementos suficientes que comprovem a imprescindibilidade da paciente para os cuidados do menor, além de forte indícios da utilização da residência para armazenar considerável quantidade de entorpecentes, o que colocaria em risco a infante, não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante. (N.U 1018539-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Oportunamente, ressalta-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Desta feita, tenho que a quantidade de droga apreendida e a forma altamente elaborada em que estava acondicionada são circunstâncias que revelam empreitada criminosa, aparentemente se tratando de um articulado esquema voltado ao tráfico de drogas, com outros indivíduos possivelmente envolvidos, tudo a indicar a gravidade concreta da conduta e que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para os fins que se prestam.

Sendo assim, no caso em comento, verifico que estão presentes o ‘fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', pelo que, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, art. 312 do CPP.

Ante o exposto, defiro o pedido de representação da autoridade policial e do Ministério Público em audiência de custódia, e DECRETO a prisão preventiva de JOSE WELLISON DA SILVA, devidamente qualificado, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, especialmente com o fim de evitar previsível reiteração. Assim, expeça-se mandado de prisão em desfavor dos autuados, devendo ser providenciada a sua regularização junto ao BNMP. Ciência ao Ministério Público. Cientifique-se a autoridade policial acerca do inteiro teor da presente decisão. Notifique-se a autoridade policial e o médico para trazerem o exame de corpo de delito em 24 horas, após, nova conclusão. Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada nos no art. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, a apreensão da quantidade de drogas que o caso apresenta consubstanciado na apreensão de 01(uma) unidade de substância análoga à cocaína, 10 (dez) unidades de substância análoga à maconha e 01 (uma) unidades de substância análoga à maconha e 01(uma) balança de precisão com resquícios de entorpecentes (ID. 281139381-fls.49/50) , aliado as condições da prisão objetivados nos autos autorizam a segregação cautelar no caso vertente, sob o prisma da garantia da ordem pública.

Verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 281139380, fls. 63/67), está devidamente fundamentada, tendo o magistrado apontado elementos concretos a justificar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ao menos em juízo preliminar, dedicação à traficância.

Merece destaque, igualmente, a informação constante do depoimento policial indicando que o paciente declarou ser "integrante da facção Comando Vermelho, relatou ainda ter sido batizado pela organização recentemente tendo como número de matrícula 31892 vulgo 'Assombrado'"(sic.), circunstância que indica maior envolvimento com o mundo do crime e reforça a necessidade da medida constritiva.

Não se pode olvidar que, conforme salientou o magistrado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação:

"A expressiva quantidade e/
ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Ressalta-se, ainda, que a decisão que
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau (ID 282727853, fls. 5/8) reforçou os fundamentos antes apresentados, evidenciando o perigo concreto representado pela liberdade do paciente. Transcrevo o trecho pertinente:

"2.2. O fumus commissi delicti está demonstrado nas provas produzidas. O periculum libertatis está consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto das infrações penais praticadas pelo acusado e do modus operandi empregado no delito, além de evitar a reiteração criminosa. Conforme restou consignado 'a quantidade de droga apreendida e a forma altamente elaborada em que estava acondicionada são circunstâncias que revelam empreitada criminosa, aparentemente se tratando de um articulado esquema voltado ao tráfico de drogas, com outros indivíduos possivelmente envolvidos, tudo a indicar a gravidade concreta da conduta e que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para os fins que se prestam'."

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante, como a primariedade, a juventude e o vínculo escolar, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tais predicados não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo nº 43, que estabelece:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Nesse sentido é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 202.510/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No tocante à participação do paciente na segunda etapa de olimpíadas promovida pelo Governo do Estado, que estava agendada para o dia 24/04/2025, verifica-se que tal data já transcorreu, havendo, portanto, perda superveniente do objeto quanto a este argumento. De qualquer forma, esse fato, ainda que comprovado documentalmente (o que não ocorreu), não configura motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos.

Em relação à superlotação carcerária na Cadeia Pública de Diamantino/MT, embora se reconheça a gravidade desse problema sistêmico e estrutural, tal circunstância, por si só, não tem o condão de autorizar a revogação de prisão preventiva idoneamente decretada, conforme entendimento jurisprudencial:

"A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva." (TJMT, N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto à possibilidade de eventual aplicação do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal matéria demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, a mera possibilidade teórica de incidência do referido benefício não afasta, automaticamente, a necessidade da segregação cautelar quando presentes seus requisitos legais.

Por fim, quanto às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tenho que, no presente caso, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela forma elaborada de seu acondicionamento e pela suposta vinculação do paciente com organização criminosa.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). PRISÃO APÓS INVESTIGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas. [...]" (HC n. 877.383/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Neste particular, confesso a especial preocupação da lei penal material sobre a menoridade relativa do beneficiário que também atormenta esta julgador e diante do estádio da persecução penal devo denegar a ordem, não obstante, pelo aspecto de pertencer a organização criminosa, que na ordem liberatória posterior poder ser melhor esclarecida com a consequente restauração da liberdade ambulatorial do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
para
José Wellison da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025